Tribunal: TCU
Processo: 020.785/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7967/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.785/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andreia Mendonca Pinto (XXX.187.302-XX); Celia da Costa Pinto (XXX.536.102-XX); Eucinea Ribeiro Costa (XXX.475.307-XX); Lucia Regina Octaviano dos Santos (XXX.401.107-XX); Maria Ivone Nunes de Almeida Santos (XXX.789.785-XX); Maria Odete Souza Lopes (XXX.765.807-XX); Martha da Silva Rosa (XXX.995.597-XX); Rosamari Beck Ribeiro (XXX.606.680-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.